Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728976-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: WISNEY ALVES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, pela qual determinada a suspensão do processo: “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 154789649, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 151418972). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora (ID 139324460), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 19.12.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 144201722). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 146499031, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 10.03.2023 (ID 151418972), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 154789649). 12. Consigno que, em 10.03.2023, por meio da decisão de ID 151418972, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 154789649) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 154789649. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 18. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 19. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC.” (grifei) – ID 162499567 na origem (processo n. 0707840-25.2022.8.07.0019). Nas razões recursais, narra: “Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada em face do Agravado, tendo em vista a inadimplência com as parcelas do contrato de consórcio, que era garantido por alienação fiduciária, conforme documentos que acompanham o presente recurso. Em sede de despacho inicial, o MM. Juiz da causa determinou a emenda da inicial, a fim de que a autora comprovasse a constituição em mora do Agravado. Em cumprimento, a Agravante peticionou nos ids 146499031 e 154789649, oportunidade em defendeu a validade da notificação já acostada no id 139324460, haja visto ter sido entregue no endereço informado no contrato. No id 156904861, o Agravado, espontaneamente, compareceu aos autos e constituiu advogado (Defensoria Pública Estadual). Sobreveio a decisão agravada, entendendo pelo sobrestamento do feito até o julgamento dos REsp 19518882 e REsp 1951662. ( )” – ID 49134420, p. 3. Argumenta: “Inicialmente, necessário pontuar que, ao contrário do expresso na decisão agravada, não há que se falar em “descumprimento” da ordem de emenda. Na realidade, a ordem foi cumprida, trazendo entendimento diverso do manifestado pelo Magistrado de origem. Deve-se destacar que a apresentação de manifestação com conteúdo diverso do entendimento do juiz não conduz com o descumprimento da ordem de emenda! Na realidade, o entendimento do Magistrado é diverso do entendimento da Agravante, e por esta razão o presente recurso é apresentado. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de Alienação Fiduciária regido pelas normas estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69, pretendendo a concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial e documentos que acompanham, e a procedência da busca e apreensão, com a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Porém, foi determinada a suspensão do processo em virtude da afetação dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo n. 1132-STJ). Todavia, com o devido respeito, em sessão plenária do dia 11/05/2022, o Ilmo Ministro Marco Buzzi levou a questão da suspensão para exame sendo determinado por unanimidade “afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes nos termos e hipóteses da fundamentação”. ( ) Desta feita, no caso concreto a notificação está em conformidade com a Lei Federal, artigo 2o, §2o, DL 911/69, confirmando, assim, a regularização da mora da devedora, sendo que a Requerente antes de propor a ação esgotou todas as possibilidades de localização da Requerida, cuja notificação foi devidamente enviada ao endereço do contrato. ( ) Ademais, ainda que se entenda pela manutenção da suspensão, mesmo com a revogação da medida pelo STJ, a suspensão por si só não tem o condão de impedir o magistrado de apreciar as questões urgente do processo, conforme dispõe o CPC: ( ) Não obstante, denota-se que a suspensão processual gera dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravante, pois tratando-se de contrato vinculado a um plano consorcial, a paralisação em virtude da suspensão, prejudica a recuperação do crédito e consequentemente o rateio do grupo, o que poderá acarretar na insuficiência de saldo para a contemplação os demais participantes do grupo, perecendo o próprio direito da Requerente. Importante considerar, ainda, a depreciação do bem em razão do tempo decorrido, ou seja, quanto maior o tempo para que seja o bem apreendido e vendido, maior o prejuízo sofrido, majorando a lesão à interesse comum coletivo, já que a apreensão e venda do bem visa garantir a reposição dos valores adiantados ao Agravado pelo restante do grupo, prejudicando ou inviabilizando as demais contemplações ( ) Ante todo o exposto, requer seja revogada a decisão proferida, tendo em vista a decisão da questão de ordem, que determinou o prosseguimento das ações, bem como por reconhecer a urgência da situação e a possibilidade de perecimento do direito, bem como a existência de prejudicialidade em favor do coletivo, e modulando os efeitos da suspensão nos termos dispostos nos REsp1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, a fim de que seja apreciada e deferida a medida liminar pleiteada, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do bem descrito na exordial.” – ID 49134420, pp. 4 a 10. Alega ter sido o agravado constituído em mora: “De início, cumpre destacar que, de acordo com o § 2o do artigo 2o do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 13.043/2014, na alienação fiduciária em garantia, a constituição em mora ocorre ex re, pelo simples decurso do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por notificação encaminhada pelo credor com aviso de recebimento, não se exigindo, inclusive, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio devedor, sendo suficiente a entrega em seu endereço. ( ) Em verdade, certo é que, mesmo constando da cláusula contratual resolução expressa, em hipóteses de inadimplência, de acordo com o disposto no § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, indispensável a comprovação da mora, requisito à admissibilidade da Ação de Busca e Apreensão, em alienação fiduciária. Tal comprovação dar-se-á por carta simples com aviso de recebimento, a qual é considerada válida desde que entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato de alienação fiduciária, sendo que esta poderá ser recebida por terceiro. Trata-se de expressa previsão legal, conforme o já mencionado § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Neste aspecto, com escopo de cumprir a determinação contida na legislação da alienação fiduciária, ao constatar a inadimplência da consorciada, a Agravante providenciou a comprovação da sua constituição em mora por meio do envio da notificação extrajudicial por aviso de recebimento entregue no seu atual domicílio, constante do contrato de alienação fiduciária. Da análise perfunctória dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada à Agravada, via carta registrada, foi entregue no domicílio constante do contrato de alienação fiduciária, em 18/07/2022, recebida e assinada por Osmorina Lopes Dutra, conforme comprovam os respectivos documentos acostados aos autos. Ora, Eminentes Julgadores, deve-se considerar que, se a notificação extrajudicial entregue a terceiro estranho ao contrato, foi remetida ao endereço do devedor, constante do contrato, é plenamente válida.” (grifei) – ID 49134420, pp 10/11. Requer ao final: “Diante disso, requer, por primeiro, seja concedido o EFEITO ATIVO, bem como, seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, concedendo a decisão liminar de busca e apreensão do bem “inaudita altera pars”, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência.” – ID 49134420, p. 16. Preparo recolhido (IDs 49134422 e 49134423). É o relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra pronunciamento judicial pelo qual: a) determinada a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS; b) oportunizada a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 para prosseguimento do feito como ação de execução. E o agravante requer a revogação da decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação, bem como a concessão de liminar de busca e apreensão do bem. De se observar que pela decisão agravada não foi indeferida a liminar requerida na petição inicial (busca e apreensão). E se sobre tal questão (pedido de busca e apreensão) não houve decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Por outro lado, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige também contra o capítulo da decisão pela qual determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132): “16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS.” – ID 162499567, p. 3. A questão submetida a julgamento consiste em “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” – Tema Repetitivo 1132. Em princípio, a matéria em discussão – suspensão de processo até o julgamento definitivo de Recurso Especial – não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o STJ, em julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou a tese de que o caráter taxativo de referido rol pode ser mitigado se se puder definir a urgência suficiente a respaldar a interposição do agravo, ou seja, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos: feito paralisado na origem, efetivo o prejuízo à parte autora, que não pode aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação sob pena de não mais subsistir a utilidade da discussão ora posta em debate (busca e apreensão). Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade que se evidencia no que se refere ao direito de prosseguimento do processo de origem. Como bem ressaltado pela decisão agravada, “em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu ‘(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)’” – ID 162499567, p. 2. Esta a respectiva ementa: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (grifei) (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Assim, não vislumbro razão para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), notadamente porque ainda não definida data para o julgamento dos repetitivos. Desse modo, a manutenção da decisão agravada, na parte em que determinado o sobrestamento do processo, inibe o prosseguimento do feito por período indeterminado, dificultando ou até mesmo impedindo o alcance da tutela requerida no processo. Desse modo, ao juízo a quo caberiam apenas duas alternativas: a) receber a inicial e deferir a expedição de mandado de busca e apreensão; b) ou indeferir a petição inicial, uma vez que não atendida a ordem de emenda. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo somente para afastar a ordem de suspensão do feito, devendo o juízo a quo dar seguimento ao feito da forma que melhor lhe aprouver. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora